Tribunal: TJSP
Processo: 1011928-87.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Taxa de juros remuneratórios questionada pelo autor. Diferença ocorrida em razão da taxa do custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.